Tribunal: TJMT
Processo: 1028130-93.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028130-93.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOSE VITOR SOBRINHO - CPF: 077.718.781-72 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AJUIZAMENTO CONTRA DEVEDOR FALECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. SÚMULA 392/STJ. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do ajuizamento da ação em face de devedor já falecido anteriormente à propositura, pleiteando a nulidade da sentença por violação ao contraditório e a possibilidade de emenda da inicial para redirecionamento ao espólio

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa diante da ausência de prévia oitiva das partes; (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o devedor faleceu antes do ajuizamento da ação

III. Razões de decidir

3.

Não há violação ao princípio da não surpresa, pois a análise das condições da ação e dos pressupostos processuais decorre logicamente do ajuizamento da demanda, sendo matéria cognoscível de ofício pelo magistrado.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a alegação de decisão surpresa quando o entendimento aplicado já está consolidado, inclusive quanto à vedação de modificação do sujeito passivo da execução fiscal.

5.

O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida configura ilegitimidade passiva, por ausência de condição da ação, inviabilizando o prosseguimento do feito.

6.

A Súmula 392/STJ veda a substituição do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa, admitindo apenas correções de erro material ou formal.

7.

O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua citação válida, hipótese não verificada no caso.

8.

A morte anterior ao ajuizamento impede a formação válida da relação processual, não sendo possível a regularização do polo passivo por emenda da inicial.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A análise das condições da ação pode ser realizada de ofício sem configurar violação ao princípio da não surpresa.

2.

É vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal, nos termos da Súmula 392 do STJ.

O ajuizamento de execução fiscal contra devedor já falecido configura ilegitimidade passiva e impede o redirecionamento ao espólio.

3.

O redirecionamento ao espólio somente é possível quando o falecimento ocorre após a citação válida do executado.

Dispositivos relevantes citados
CPC, arts. 10 e 485, VI; CTN, art. 131, III; Lei nº 6.830/1980, art. 4º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.429/AP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Pr

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n. 392; STJ, AgInt no AREsp n. 2.250.065/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.429/AP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024; STJ; STJ, REsp 1655422/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08/05/2017; STJ, AgRg no REsp 1455518/SC, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/03/2015; STJ, AgInt no RMS n. 71.987/SC, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.09.2023;

TJMT, Ap. Cível n. 1037441-09.2023.8.11.0002, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06/11/2024, DJe 12/11/2024;TJMT, Apelação Cível n. 1000896-78.2020.8.11.0087, rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 20.12.2024, DJe 20.12.2024; TJMT, Ap. Cível n. 1000873-13.2018.8.11.0020, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 24/11/2020, DJe 10/12/2020; TJMT, Apelação n. 0011436-91.2005.8.11.0003, rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.05.2020, DJe 03.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada em face de José Vitor Sobrinho, que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto processual, notadamente a incapacidade processual da parte executada, por falecimento anterior à citação válida.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença é nula por violação aos princípios do contraditório, da cooperação e da não surpresa, uma vez que o Juízo a quo extinguiu o feito sem oportunizar manifestação prévia acerca da irregularidade apontada, tampouco apreciou o pedido de sucessão processual formulado.

Aduz que, diante da ausência de citação válida, deveria ter sido facultada a emenda da petição inicial para a regularização do polo passivo, mediante inclusão do espólio ou dos sucessores do de cujus, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio, mesmo quando o falecimento do executado tenha ocorrido antes do ajuizamento da ação, notadamente em se tratando de crédito tributário de natureza propter rem, como o IPTU, ressaltando que o espólio responde pelos débitos do falecido, nos termos do art. 131, inciso III, do Código Tributário Nacional e do art. 4º, inciso VI, da Lei n. 6.830/1980.

Defende, nesse contexto, a mitigação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a inclusão do espólio não configura modificação do sujeito passivo, mas mera regularização da representação processual da obrigação tributária, em prestígio aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

Por fim, requer o
provimento da apelação
, com a consequente

reforma da sentença de extinção
e o
prosseguimento da execução fiscal
,
possibilitando ao Município a emenda da inicial para substituição da parte falecida pelo espólio.

Ausentes as contrarrazões tendo em vista não se ter formado a triangularidade processual.

Dispensável a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão que, extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento anterior à citação válida.

Consta dos autos que a execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Rondonópolis, em 03/12/2020, em desfavor de José Vitor Sobrinho visando à cobrança de crédito tributário referente a IPTU, consubstanciado na CDA n. 12.760/2020, sendo atribuído à causa o valor de R$ 1.279,63 (mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos).

O Município de Rondonópolis pugna inicialmente pela nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa (artigo 10, CPC).

No caso sub judice, o juízo singular reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam do executado, em virtude do seu falecimento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, bem como a impossibilidade de redirecionamento da demanda, com fundamento em jurisprudência desta e. Corte, razão pela qual extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Com efeito, ainda que não tenha sido oportunizada previamente às partes a manifestação específica acerca da matéria relativa à ilegitimidade passiva – tema até então não suscitado nos autos –, não se configura violação ao artigo 10 do CPC, porquanto os fundamentos do decisum cingem-se à análise das condições da ação, cujo atendimento incumbe às partes desde o ajuizamento da demanda, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 5. Não há decisão surpresa na hipótese, visto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que "as questões relativas à análise dos pressupostos processuais e das condições da ação constituem decorrência lógica da propositura da demanda inicial, que são analisados à luz da teoria da asserção, a partir da narrativa da petição inicial" (AgInt no AREsp n. 2.250.065/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 25/10/2023). [...]”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.429/AP, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14.10.2024, publicado no DJe em 16.10.2024).

Além disso, Superior Tribunal de Justiça entende que não há violação ao princípio da não surpresa quando, da interposição do recurso, já vigia, na instância para a qual foi dirigido, entendimento diverso ou contrário à pretensão recursal, como se verifica no presente caso, notadamente diante da vedação à modificação do sujeito passivo da execução fiscal, preconizada pela Súmula n. 392/STJ (ex vi STJ, AgInt no RMS n. 71.987/SC, relatora Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25.9.2023, publicado no DJe em 28.9.2023).

Por outro lado, ainda que se admitisse, em tese, entendimento diverso, tal circunstância não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, mormente porque é pacífico, no âmbito deste órgão fracionário, o entendimento de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida antes da citação acarreta ilegitimidade passiva e inviabiliza o redirecionamento da demanda ao espólio.

Assim deve ser rejeitada a prejudicial de nulidade da sentença, suscitada pelo Município de Rondonópolis.

No mérito a parte exequente sustenta a possibilidade de redirecionamento da execução ao espólio do devedor, mediante o aditamento da petição inicial.

Em detida análise dos autos verifica-se que a inicial foi distribuída em 13/12/2020 e nessa mesma data ocorreu o despacho inicial determinando o arquivamento, provisório, da presente execução fiscal, em razão do pequeno valor, nos termos do artigo 1.199 da CNGC.

Diante do julgamento do Tema n. 1.184, de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, o Juízo de primeiro grau determinou a extinção do feito sem resolução de mérito ante a ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado nos termos do art. 485, VI, do CPC

A Fazenda Pública interpôs recurso de apelação que foi provido, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno do prosseguimento da execução, uma vez que a sentença foi prolatada, em manifesta violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, uma vez que não foi concedida oportunidade para o ente público adotar as medidas administrativas prévias previstas pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, bem como o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1184.

Retornando ao juízo de origem, o Município intimado requereu a suspensão dos autos por 90 dias, conforme a Resolução n. 547/2024 do CNJ, para cumprir a determinação judicial.

Comprovada as medidas administrativas, requereu o prosseguimento da execução com a citação do executado via postal.

Frustrada a citação por AR, foi expedida a citação por Oficial de Justiça.

Não foi possível proceder a citação em razão da informação do falecimento do executado.

Intimada a Fazenda Pública, após diligências administrativas, juntou aos autos certidão de óbito, em que foi
constatado o falecimento da parte executada, em 28/11/2016 e, nessa oportunidade requereu a
sucessão processual para Espólio de José Vitor Sobrinho
.

Concluso os autos, o Juiz de origem de Primeiro Grau prolatou a sentença sem resolução de mérito, nos seguintes moldes

[...]Diante da informação de óbito da parte executada, é mister verificar o momento da morte, em relação à propositura da demanda.

É que, se o falecimento ocorreu antes do ajuizamento, há ilegitimidade passiva do de cujus, que não poderia figurar como executado.

Nesse caso, nem mesmo o redirecionamento do feito aos herdeiros ou para outros responsáveis tributários é admitido, pois não houve correto ajuizamento da ação, sendo de rigor a sua extinção sem julgamento de mérito, por carência de ação.

Isso porque, conforme a Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que "a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

In casu, o devedor já era falecido ao tempo do ajuizamento, visto que, conforme certidão de óbito, o falecimento se deu em 28.11.2016 (id. 225250807), sendo que a ação somente foi protocolada em 03.12.2020, de modo que a demanda deveria ter sido proposta em face dos responsáveis tributários, o que não ocorreu.[...]

Assim, consoante já fundamentado, tendo sido proposta a ação em face de falecido, não há sequer na possibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por força da mencionada súmula. Por outro lado, se a morte ocorreu após o ajuizamento da ação, plenamente cabível o redirecionamento do feito para o espólio, responsável tributário, nos termos do artigo 131, inciso III, do CTN e artigo 4º, inciso III, da Lei de Execuções Fiscais LEF.

No caso dos autos, verifico que o falecimento se deu em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, de modo que a parte executada é parte ilegítima na execução e o lançamento do crédito tributário é ato administrativo nulo, devendo o feito ser extinto. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil. [...].

Portanto, no caso concreto, constata-se que o óbito ocorreu em 28/11/2016, ou seja, antes do ajuizamento da ação que se deu em 13/12/2020.

Pois bem.

A pretensão de substituição do sujeito passivo da obrigação tributária não encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que, “a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (Súmula 392/STJ).

É certo que o redirecionamento da execução contra espólio é admitido, quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, pois o devedor constante na CDA faleceu antes da efetiva citação.

Desse modo, se ajuizada a execução fiscal em desfavor de devedor já falecido, ausente está uma das condições da ação, a saber, a legitimidade passiva.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não se admitir o redirecionamento da execução contra o espólio na hipótese de a execução fiscal ter sido proposta contra o devedor depois de sua morte.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp 1655422/PR, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 08/05/2017).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ.

A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, haja vista que não se chegou a angularizar a relação processual, faltando, pois, uma das condições da ação: a legitimidade passiva. Precedentes: AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 5/11/2014; AgRg no AREsp 522.268/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 17/10/2014; REsp 1410253/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013. 2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1455518/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).

Nesse sentido, também é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público deste C. Tribunal de Justiça:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO ESPÓLIO. SÚMULA 392/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, ajuizada em face de pessoa já falecida à época da propositura da ação, por ausência de pressuposto processual. O apelante requer o aditamento da inicial para redirecionamento ao espólio do de cujus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível redirecionar a execução fiscal ao espólio do contribuinte quando o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 392, veda a substituição do sujeito passivo da CDA, exceto nos casos de erro formal ou material, o que não se verifica na hipótese

4. O falecimento do contribuinte antecedeu o ajuizamento da execução fiscal, tornando impossível a citação válida e o redirecionamento da cobrança para o espólio, sem que isso configure nulidade do título executivo

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido

Tese de julgamento:

“1. Não é possível redirecionar execução fiscal ao espólio do devedor quando o contribuinte faleceu antes do ajuizamento da ação. 2. A alteração do sujeito passivo na certidão de dívida ativa, após o ajuizamento da execução, é vedada pela Súmula n. 392 do STJ.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, VI; Lei nº 6.830/1980; CTN, art. 121.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação cível n. 1037441-09.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06.11.2024, publicado no DJe em 12.11.2024; TJMT, agravo interno n. 1035386-90.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.12.2024, publicado no DJe em 19.12.2024; TJMT, apelação cível n. 1014469-47.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.5.2024, publicado no DJe em 21.5.2024. (N.U 1019734-25.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE em 24/10/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
execução

fiscal

proposta
pelo Estado de Mato Grosso relativa a crédito não tributário, decorrente de multa ambiental pela ausência de Licença Ambiental Única (LAU). O Oficial de Justiça certificou que o executado faleceu há mais de uma década, o que foi confirmado por consulta ao cadastro nacional de
falecidos
, indicando óbito em 2005. O Juízo de primeira instância julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela ilegitimidade passiva. O Estado apelou, sustentando ausência de prova inequívoca do óbito

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redirecionamento da
execução fiscal
contra o espólio do executado
falecido
antes da citação

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o redirecionamento da
execução fiscal contra
o espólio é admitido somente quando

o falecimento do
devedor
ocorre após sua citação.
4. No caso concreto, restou comprovado que o executado faleceu em 2005, sendo inviável a alteração do sujeito passivo para o espólio, conforme entendimento consolidado no STJ e nesta Corte.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido

Tese de julgamento:

"o redirecionamento da
execução

fiscal

contra
o espólio somente é possível nos casos em que o contribuinte falece depois da sua citação”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1807879/PE, Primeira Turma, rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 23/05/2022; TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno nº 1033250-18.2023.8.11.0002, rel. Des. Luiz Octávio Sabóia Ribeiro, j. 13/11/2024

(N.U 1000896-78.2020.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/12/2024, Publicado no DJE em 20/12/2024).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL– AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA– REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – ILEGITIMIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer durante a tramitação da Execução Fiscal. Assim, se ajuizada ação executiva contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. (N.U 0011436-91.2005.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE em 03/06/2020)

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação. Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada. (Ap. 1000873-13.2018.8.11.0020, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE em 10/12/2020).

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026